Tribunal: TJMT
Processo: 1018322-68.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018322-68.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Duplicata, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), AGROSHOWA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 35.195.156/0001-50 (AGRAVADO), LUANA BUENO BORGES CONFORTIN - CPF: 030.079.321-90 (AGRAVANTE), ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO), GABRIELA VIDAL DE CASTRO - CPF: 051.993.641-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGADOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL DE CABIMENTO – VÍCIOS INVOCADOS COMO MERO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DO MÉRITO RECURSAL – SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE COM O DESFECHO DECISÓRIO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade especifica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por

LUANA BUENO BORGES CONFORTIN
,
contra o acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº
1018322-68.2023.8.11.0000
, originária dos autos da ação de Embargos à Execução (Proc. nº 1017973-20.2023.8.11.0015), ajuizada contra a embargante por AGROSHOWA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA, à unanimidade, deu provimento ao recurso interposto pela ora embargada, para reformar a decisão agravada e, assim, ordenar que os embargos à execução sejam recebidos sem efeito suspensivo (cf. Id. nº 194260181).

A embargante alega que o acórdão deixou de considerar que “
desde a oposição dos Embargos à Execução na origem ofertou um bem imóvel com edificação residencial de sua posse e propriedade para caucionar o juízo e possibilitar a suspensão da actio executória (...) constante dos autos revelam que não foi sequer mencionada a presença deste bem imóvel como garantia, tampouco que foram apresentadas duas avaliações de preço para comprovar a idoneidade e suficiência”.

Afirma que
“a mera indicação de que a garantia do juízo é requisito para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução não se mostra razoável para prover o Instrumental da Embargada e revogar a acertada decisão proferida pelo r. Juízo da 4ª Vara Cível de Sinop/MT”

Pede, então, o acolhimento dos embargos de declaração, para que seja sanado
“o erro de fato e/ou a omissão apontada e desprover o Instrumental”
(cf. Id. nº 195912180).

A embargada ofertou as contrarrazões de Id. nº 199614682, pugnando pela rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Por expressa disposição legal, os embargos de declaração são instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita, cujo objetivo é o de aclarar incertezas e/ou extirpar defeitos formais internos que maculem o pronunciamento jurisdicional, porém, não de modo abrangente e indiscriminado, mas sim vinculado às hipóteses legais prescritas no art. 1.022 do CPC, as quais, em sendo figuras jurídicas próprias, não devem ser interpretadas de modo plurívoco, numa abrangência léxica segundo todo e qualquer possível significado denotativo, e, sim, de acordo com a hermenêutica jurídica, daí porque não basta que se afirme a presença deste ou daquele vício para justificar o acolhimento dos aclaratórios, pois, se a alegação vier desacompanhada de fundamentação jurídica idônea a demonstrar a existência de mácula passível de correção pela via estreita dos embargos de declaração, a interposição recursal é nada mais do que o inadequado e desvirtuado uso do instrumento jurídico/processual.

No caso, em linhas gerais, a argumentação recursal desenvolvida pela embargante,
escorada na alegação da ocorrência de
“erro de fato”
e de omissão do acórdão embargado a respeito de determinados pontos,
é infundada e falaciosa, servindo, na verdade,
como mero pretexto à interposição dos embargos, sem esconder, no entanto, o propósito de obter a reavaliação da matéria de mérito recursal, ou seja, forçar esta eg. Câmara a proceder novo julgamento da questão, e não propriamente suprir omissão sobre ponto pertinente à resolução da controvérsia recursal.

A
embargante desconsiderou o raciocínio decisório construído no acórdão, eis que reedita os mesmíssimos pontos/argumentos já considerados, sopesados e decididos quando do julgamento do mérito do agravo, sendo que, aqui, o único diferencial é que, na vã tentativa de romper a barreira da impossibilidade de reapreciação da matéria em sede de embargos de declaração, transvestiu a argumentação com roupagem de ausência de pronunciamento judicial sobre determinada questão, o que, longe de convencer da necessidade de suprir alguma omissão, somente evidencia a sua irresignação, descontentamento e a resistência em aceitar e se submeter à decisão que foi desfavorável aos seus interesses.

Esse cenário é facilmente depreendido de
argumentos como o de que
“se verifica no caso em testilha (...) sobretudo se considerarmos que os fundamentos do voto proferido pelo e. Desembargador Relator (e seguido à unanimidade por esta c. Câmara) são genéricos e, a nosso sentir, poderiam ser aplicados a qualquer outro julgamento, eis que não foi enfrentada a argumentação da Embargante e foi desconsiderada a prova documental apresentada (...) a mera indicação de que a garantia do juízo é requisito para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução não se mostra razoável para prover o Instrumental (...) pois, a Embargante ofertou garantia ao juízo e apresentou os laudos de avaliação, quais podem ser confirmados judicialmente se assim for determinado”.

Não há vício algum a ser saneado por meio desta via recursal, na verdade, o que se vê é que sequer há fundamento jurídico idôneo a justificar o cabimento dos embargos de declaração na espécie, tendo em vista que o art. 1.022, III, do CPC
, ainda que se
admita o elastério das hipóteses legais para incluir
“erro de premissa”
,
como forma de desdobramento da previsão de saneamento do
“erro material”
,
o acolhimento dos embargos ficaria reservado à hipótese em que demonstrado que a conclusão decisória se pautou em
premissa fática
ilusória, equivocada ou inexistente, e não em razão de má apreciação das circunstâncias fáticas ou das provas dos autos, muito menos por ter adotado interpretação equivocada a respeito da matéria (fática ou jurídica) objeto da lide, pois, nesses casos, o que se tem é a incorreção do próprio conteúdo decisório (
error in judicando
), em erro que recaiu sobre o próprio conteúdo da decisão judicial, tratando-se, pois, do mérito do julgamento.

Com efeito, bem ou mal, todos os elementos com potencial de influenciar a discussão recursal foram devidamente considerados e analisados ao se julgar o mérito do agravo,
se a embargante não concorda com a interpretação jurídica adotada e aplicada à espécie, e desejam rediscutir o posicionamento desta eg. Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, pois, repito, os declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
, lembrando, a propósito, que o
conceito de decisão fundamentada não abrange
obrigatória menção individual, nominal e mecânica aos dispositivos legais (número ou texto) considerados, observados ou rechaçados, a referência individualizada a cada tese ou argumento suscitado nos autos, e, obviamente, prescinde de pronunciamento particular a respeito de todo e qualquer julgado citado em cada manifestação das partes, exceto se for precedente com caráter vinculante (em sentido estrito), sendo exigido e indispensável
que
a
fundament
ação
decis
ória abranja todos os pontos capazes de influenciar no resultado do julgamento, apresente-se modo coeso, congruente e compreensível, entregando os motivos fáticos e jurídicos adotados à construção do raciocínio e do desfecho decisório, e não a refutação, individual e particularizada, de todo e qualquer fundamento ou elemento constante dos autos, sendo que, no presente caso, como dito acima, o v. acórdão embargado expôs fundamentalmente os motivos que ensejaram o provimento do recurso de agravo de instrumento.

Finalizando, até mesmo para me adiantar aos enfadonhos embargos
“para fins de pré-questionamento”
, chamo atenção ao fato que o art. 1.025 do CPC findou com qualquer dúvida quanto ao fato de que o pré-questionamento é dever da parte, e não propriamente do julgador, de modo que não é necessária menção expressa e pontual de cada dispositivo legal que foi observado ou não, violado ou não, aplicado ou não, sendo satisfatório que conste da fundamentação clara, coesa, congruente e motivada das razões fáticas e/ de direito adotadas à construção do raciocínio e do desfecho decisório, o que, repito, restou perfeitamente atendido no julgado.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024